Tribunal: TJDFT
Processo: 0705765-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. ARRESTO. BLOQUEIO DE BENS. DILAPIDAÇÃO E INEXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO. NÃO EVIDENCIADAS. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. INDEFERIMENTO DA MEDIDA.
1. Nos termos do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência (cautelar ou antecipada) é medida excepcional que exige a presença da probabilidade do direito e do periculum in mora, sem os quais não tem como ser deferida.
2. Se os elementos carreados aos autos são insuficientes para evidenciar ato tendente à dilapidação do patrimônio configurador de dano iminente e que impeça o recorrente de aguardar o curso regular de posterior ação de conhecimento ou executiva, mantém-se a decisão agravada que indefere a constrição de bens, mostrando-se recomendável aguardar, em ação própria, a instrução processual adequada, sob as regras do devido processo legal.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.